Tribunal: TJPA
Processo: 0025206-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025206-49.2019.8.14.0401

APELANTE: MELISSA DA SILVA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONDUTAS DE TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, visando à reforma de sentença que lhe impôs pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, além de 320 dias-multa, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quando lastreado unicamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a presença da substância entorpecente do tipo maconha.

4. A autoria é demonstrada de forma segura pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante da apelante.

5. Os relatos dos policiais indicam que a ré transportava e trazia consigo grande quantidade de droga, em circunstâncias típicas da atividade de tráfico.

6. A negativa de autoria apresentada pela ré mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não havendo elementos mínimos que lhe confiram credibilidade.

7. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e ausente demonstração de parcialidade ou ilegalidade na sua atuação.

8. Inexiste ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na dosimetria da pena que justifique sua revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos dos policiais são válidos e suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MELISSA DA SILVA TAVARES
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

aberto, mais 320 (trezentos e vinte) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

3ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a apelante aduziu, em síntese, que não restou comprovada a prática delitiva a si imputada, sustentando a insuficiência do conjunto probatório, o qual estaria baseado no inverídico depoimento dos policiais militares que realizaram a sua prisão em flagrante. Por esta razão, postulou pela sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e
não provimento do apelo.

Ao revisor.

É o relatório

,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00003/2019.100590-6 juntado aos autos, que no dia 24/10/2019 às 22h27, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada MELISSA DA SILVA TAVARES, após ter sido flagrada em posse de 506 (QUINHENTOS E SEIS) embrulhos invólucros feitos de papel do tipo "alumínio" contendo no seu interior erva prensada, com peso total de 562g (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS), atestando POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA". Policiais Militares estavam em rondas, quando se depararam com a denunciada MELISSA DA SILVA TAVARES caminhando em via pública, com uma sacola de supermercado, momento em que os policiais resolveram proceder abordagem. Ato contínuo, o policial SD/PM ANDERON LOBATO FREITAS, encontrou o material entorpecente acima descrito, dentro da sacola. Não obstante, a denunciada relatou aos policiais que foi procurada por uma mulher a qual, não sabe o nome, na data do dia anterior a ocorrência, onde esta mulher a contratou para entregar a sacola para outra pessoa que não conhece, no entanto, sabe que a pessoa a reconheceria, sendo que iria receber R$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço. Assim, a denunciado foi presa e conduzida à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, a denunciada MELISSA DA SILVA TAVARES, utilizou seu direito de permanecer em silêncio, para se pronunciar apenas em juízo. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art. 33, "caput" da lei 11.343/2006. [...]” (SIC)

Convém chamar a atenção para a existência de erro material na denúncia, uma vez que a exordial acusatória faz referência ao entorpecente cocaína, quando, na realidade, os elementos constantes dos autos demonstram que a erva prensada apreendida com a recorrente era maconha.

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
MELISSA DA SILVA TAVARES

à pena de

três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de mais 320 (trezentos e vinte) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas. Inconformada com a sentença, a ré apelou.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPPB.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está cabalmente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de quinhentos e seis invólucros contendo quinhentos e sessenta e dois gramas de erva prensada (fl. 29), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 75), o qual testou positivo para a substância Delta-9-THC, princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente chamada de maconha.

Por sua vez, a autoria está robustamente provada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem da ré. Todos afirmaram, de forma uníssona, que ela foi encontrada
transportando expressiva quantidade de substância entorpecente
,
acondicionada
em sacola plástica, em circunstâncias típicas da atividade de tráfico.

Transcrevo trecho da sentença, contendo os referidos depoimentos:

“[...]
A testemunha Sergio Rodrigues da Silva
, Policial Militar da Reserva, disse que estava realizando rondas ostensivas pelo local do fato que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Que pelo fato de o "beco" ter duas saídas, alguns dos policiais entraram por um lado andando e a viatura foi por outro. Que ao chegar ao local do flagrante a acusada já havia sido abordada pelo outro grupo de policiais. Que um dos agentes afirmou que a acusada estava com uma sacola contendo entorpecente.
Que ao ser questionada sobre a propriedade do entorpecente a ré disse que, uma mulher havia entrado em contato com ela no dia anterior e ofereceu 200 reais para que ela levasse até aquele local o material entorpecente para que outra pessoa recebesse a droga
. Que a acusada não disse o nome dessas outras pessoas. Que reconheceu a acusada presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido por estar de posse de material entorpecente [...]” (SIC)

“[...]
A testemunha Anderson Lobato Freitas
, cabo da Polícia Militar, disse que estava realizando rondas no local do ocorrido pelo fato ser local onde ocorre intenso tráfico de drogas. Que alguns policiais foram andando por um lado da rua e ele foi na viatura pelo outro.
Que houve uma "correria" no local quando as pessoas que estavam ali, perceberam a presença dos policiais. Que percebeu que a acusada estava com um saco plástico me mãos. Que realizou a abordagem da ré e constatou que o saco plástico que estava nas mãos dela continha uma grande quantidade do que aparentava ser material entorpecente. Que ao questionar a acusada sobre a destinação do entorpecente a acusada informou que entregaria o material a uma mulher moradora daquela área
. Que decidiu realizar a abordagem da acusada pelo fato de ela demonstrar extremo nervosismo quando percebeu a presença dos policiais. Que não conhece a ré de outras abordagens policiais. Reconheceu a acusada presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do crime por estar de posse de material entorpecente [...]” (SIC)

“[...]
A testemunha Helton Fernando Silva de Lima
, sargento da Polícia Militar, disse que estava realizando rondas pelo local do fato, em razão de ser conhecido como ponto de vendas de drogas ilícitas. Que a acusada estava próxima ao cabo Anderson e foi abordada por ele.
Que a ré tinha em suas mãos uma sacola contendo grande quantidade de material entorpecente condicionadas em papel alumínio dividida em pequenas quantidades. Que ao ser questionada sobre a propriedade das drogas a acusada afirmou que uma mulher havia entrado em contato com ela para que levasse a quantidade de drogas até aquele local onde outra pessoa receberia o entorpecente
. Que não conhece a acusada de outras abordagens policiais. Reconheceu a acusada presente em audiência como a pessoa presa em flagrante após ter sido flagrada em posso de material entorpecente. [...]” (SIC)

Não obstante a ré tenha negado os fatos, sustentando que teria sido presa apenas em posse de uma sandália, tal narrativa revelou-se inconsistente e destituída de credibilidade, pois não encontrou amparo no conjunto probatório coligido aos autos. Com efeito, a defesa não se desincumbiu do ônus de produzir elementos mínimos de convicção aptos a corroborar a versão apresentada, a qual ficou
isolada e dissociada das demais provas produzidas
.

Ademais, é cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

A respeito, cito o acórdão abaixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização
.
4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.
6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. [...]

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:

"1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização.
"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06 .2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2629078 MG 2024/0161011-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 22/10/24
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/24)

Deveras, não se pode presumir que agentes, no exercício regular do poder de polícia, atuem com o único propósito de incriminar cidadãos de bem. Para assim concluir, seria indispensável prova concreta de irregularidade na atuação policial,
ônus

do qual

a

defesa não se desincumbiu.

Como se sabe, o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas
[1]
é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas previstas para a caracterização do delito. No caso em tela, restaram cabalmente comprovadas, ao menos, as ações de “
transportar
” e “
trazer

consigo
” material entorpecentes.

Logo, diante do exposto, rejeito o pedido de absolvição formulado.

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, no caso em apreço, não se
vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha a sua correção de ofício,

estando a pena, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Belém, 12/02/2026